Tribunal: TCU
Processo: 012.192/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada em face de irregularidades na aplicação de recursos federais repassados por meio de convênio que visava à implantação de um sistema de esgotamento sanitário no município de Várzea Alegre/CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor de José Helder Máximo de Carvalho, ex-prefeito de Várzea Alegre/CE (gestões 2005-2008 e 2009-2012), e da empresa Soares & Silva Comércio e Serviços de Construções Ltda. - ME, em face de irregularidades na aplicação de recursos federais repassados por meio do Convênio 1.003/2007 (Siafi 627.966), que visava à implantação de um sistema de esgotamento sanitário, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1 considerar revel o responsável Soares & Silva Comércio e Serviços de Construções Ltda - ME, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, §3o, da Lei 8.443/1992; 9.2 julgar regulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 23, inciso I, da mesma Lei, as contas de José Helder Máximo de Carvalho e Soares & Silva Comércio e Serviços de Construções Ltda - ME, dando-lhes quitação plena, nos termos do art. 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU; 9.3 com fundamento no art. 16, §3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, §7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Ceará/CE, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.4 dar ciência desta decisão à Fundação Nacional de Saúde e aos responsáveis; e 9.5 arquivar os presentes autos.